Tribunal: STF
Processo: Rcl 86717
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE ASSENTA O CARÁTER ESTIMATIVO DOS VALORES ATRIBUÍDOS AOS PEDIDOS NA INICIAL TRABALHISTA (ART. 840, § 1º, DA CLT). ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

    1. Não há, na decisão reclamada, declaração, expressa ou implícita, de inconstitucionalidade, nem afastamento de lei ou ato normativo com fundamento na Constituição.

    2. A decisão reclamada apenas consignou que os valores atribuídos aos pedidos na inicial trabalhista possuem caráter estimativo, cabendo a apuração do valor devido à fase de liquidação, sem negativa de vigência ao art. 840, §1º, da CLT.

    3. A cláusula de reserva de plenário não se aplica à mera interpretação e aplicação de normas jurídicas pelo órgão fracionário.

    4. Agravo regimental não provido.